Tribunal: TJMT
Processo: 1045453-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045453-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), NATACHA DA SILVA GRACIA - CPF: 054.367.841-51 (RECORRIDO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITOS REMANESCENTES NÃO ABRANGIDOS POR NOVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da instituição de ensino superior, reformando a sentença que havia declarado a inexistência de débito e condenado ao pagamento de indenização por danos morais. A parte agravante sustenta nulidade da decisão por violação à colegialidade, erro de premissa fática quanto à data de conclusão do curso e alcance da novação, bem como omissão e contradição na fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade no julgamento monocrático por violação ao princípio da colegialidade; (
ii
) saber se houve erro fático quanto à interpretação da novação de dívida e à data de conclusão do curso; (
iii
) saber se a novação celebrada abrange débitos posteriores relativos ao financiamento estudantil privado (PEP); e (
iv
) saber se há ato ilícito que justifique a exclusão da inscrição e o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático de recurso encontra respaldo no art. 932, IV, “a”, do CPC, sendo válido quando a decisão se alinha à jurisprudência dominante.

O acordo de novação celebrado em 2022 abrangeu apenas débitos vencidos até aquela data, não incluindo parcelas vincendas do financiamento estudantil cujo vencimento ocorreu após a conclusão do curso.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em débito vencido e não quitado, constitui exercício regular de direito, não havendo ilicitude apta a ensejar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válido o julgamento monocrático de recurso inominado quando a decisão recorrida contraria a prova dos autos e o entendimento jurisprudencial consolidado, conforme autoriza o art. 932, IV, 'a', do CPC. 2. A novação de dívida abrange somente as parcelas vencidas à época da celebração do acordo, não se estendendo, salvo expressa previsão, aos débitos posteriores. 3. A inscrição de débito legítimo e exigível em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito nem gerando dever de indenização por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por NATACHA DA SILVA GRACIA, devidamente qualificada nos autos, contra a decisão monocrática de Id. 319305884, que deu provimento ao recurso inominado da PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A., e contra a subsequente decisão de rejeição dos embargos
de declaração de Id. 322430356
. O decisório agravado reformou a sentença de primeiro grau, que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos da ora agravante para declarar a inexistência de débito e condenar a agravada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A agravante, em suas razões recursais de Id. 323428860, alega, em síntese, a nulidade da decisão monocrática por violação do princípio da colegialidade, argumentando que a matéria discutida envolvia controvérsia fática e probatória que exigiria análise colegiada, e que a aplicação do artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil seria indevida. Sustenta, ademais, a ocorrência de erro de premissa fática e contradição interna no julgado, ao asseverar que a decisão agravada ignorou o fato de que a agravante concluiu seu curso em 2021, tornando o saldo residual do financiamento estudantil privado (PEP) exigível
antes do acordo de novação de dívida, que se deu em abril de 2022. Consequentemente, argumenta que o referido acordo, no valor de R$ 14.251,03 (catorze mil, duzentos e cinquenta e um reais e três centavos), teria abrangido e quitado a totalidade das obrigações pendentes. Pontua que a decisão monocrática e a que rejeitou os embargos de declaração teriam omitido a análise das contrarrazões apresentadas ao recurso inominado, especialmente no tocante à imprestabilidade das telas sistêmicas como prova e à aplicabilidade do dano moral in
re

ipsa
, por inexistência de restrições anteriores.

Diante de tais premissas, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. No mérito, requer a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Turma Recursal para julgamento colegiado, com provimento ao agravo para restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau, condenando a agravada ao pagamento de custas e honorários recursais. Requer, por fim, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

A agravada, Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A., apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 330441381), nas quais defende a legalidade do julgamento monocrático, a correta distinção entre as obrigações vencidas e novadas e os saldos residuais do PEP, a inaplicabilidade do princípio pacta sunt servanda e a inexistência de danos morais indenizáveis. Argumenta que a agravante insiste em rediscutir o mérito da controvérsia, sem apresentar fatos novos, e requer o desprovimento do agravo, com a condenação da agravante por litigância de má-fé.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da Legalidade e Admissibilidade do Julgamento Monocrático

Inicialmente, considero imperioso refutar a tese suscitada pela agravante acerca da alegada nulidade do julgamento monocrático por suposta violação do princípio da colegialidade, consagrado no artigo 41 da Lei no 9.099/1995. A argumentação da agravante de que a matéria em discussão envolveria controvérsia fática e probatória que demandaria, impreterivelmente, a análise de um órgão colegiado, não se sustenta à luz da sistemática processual vigente e da interpretação teleológica do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais.

É cediço que o artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, constitui um pilar fundamental para a garantia da celeridade e da eficiência processual, conferindo ao relator a prerrogativa e o dever de, monocraticamente, dar ou negar provimento
a
recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesta desconformidade com a prova dos autos ou com precedente vinculante. Neste particular, a decisão monocrática de Id. 319305884, ao prover o recurso inominado da Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A., fundamentou-se precisamente na constatação de que a sentença de primeiro grau, ao declarar a inexistência do débito e ao condenar a instituição de ensino por danos morais, o fez em contrariedade evidente aos elementos probatórios carreados aos autos.

A rigor, a análise aprofundada do contrato de confissão e novação de dívida (Id. 318798912), do comprovante de pagamento (Id. 318798914), dos extratos de negativação (Id. 318798915) e, crucialmente, do extrato financeiro detalhado fornecido pela própria instituição (Id. 318798930), permitiu concluir, com a segurança necessária, que existia uma clara distinção entre o débito que fora objeto de quitação em 2022 e aqueles que, em momento posterior, geraram a negativação do nome da agravante. O provimento do recurso inominado, portanto, não representou uma usurpação da competência do colegiado, mas sim a aplicação escorreita de um mecanismo processual destinado a corrigir distorções manifestas, otimizando a prestação jurisdicional.

Destarte, a invocação da violação ao princípio da colegialidade, neste contexto, revela-se desprovida de fundamento jurídico, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da agravante com o resultado desfavorável da decisão singular, que,
ao meu ver
, observou rigorosamente os preceitos legais e a prova
produzida
. A sistemática processual não visa à morosidade injustificada, mas à correta e eficiente aplicação do direito, o que foi alcançado por intermédio do julgamento monocrático.

Da Correta Premissa Fática e da Inexistência de Contradição

A agravante sustenta, com veemência, que a decisão monocrática teria incorrido em erro de premissa fática e em contradição interna ao desconsiderar a data de conclusão do seu curso (2021) e, por conseguinte, ao interpretar equivocadamente o alcance da novação de dívida realizada em 2022. Alega que, se o curso foi concluído em 2021, o saldo residual do Financiamento Estudantil Privado (PEP) teria se tornado exigível ainda naquele ano, de modo que o acordo de R$ 14.251,03 (catorze mil, duzentos e cinquenta e um reais e três centavos), quitado em abril de 2022, deveria ter abarcado a totalidade das obrigações pendentes.

Entretanto, uma análise acurada do conjunto probatório revela que a premissa adotada na decisão monocrática, e ora reiterada, é plenamente coerente com os fatos. O Contrato de Parcelamento Privado PEP 30 (Id. 318798932) estabelece, em seu parágrafo sexto da Cláusula 2a, que o pagamento do Saldo
Remanescente seria iniciado "após decorrido o tempo mínimo necessário para integralização do Curso pelo ALUNO". Não obstante a conclusão formal do curso em 2021, a programação financeira do PEP prevê a exigibilidade gradual e posterior dessas parcelas residuais.

O termo de confissão e novação de dívida de Id. 318798912, celebrado em 19 de abril de 2022, e seu respectivo comprovante de pagamento (Id. 318798914), referem-se, de forma expressa, à quitação de débitos vencidos e inadimplidos até aquele momento. O próprio extrato financeiro apresentado pela agravada em sua contestação (Id. 318798930) corrobora essa interpretação, ao demonstrar que os valores quitados no acordo de 2022 englobavam débitos com vencimento até dezembro de 2022.

A questão crucial reside no fato de que o financiamento estudantil privado, como o PEP, é estruturado de modo a postergar parte significativa da cobrança para um período posterior à formação, justamente para aliviar o ônus financeiro durante o período acadêmico. As parcelas relativas a esse "saldo residual", por sua própria natureza contratual, tornam-se exigíveis em datas futuras, conforme cronograma preestabelecido. Portanto, a novação de dívida de 2022, que liquidou um passivo pretérito (débitos vencidos e não pagos até então), não teve o condão de antecipar ou extinguir, por completo, as obrigações vincendas e futuras decorrentes do PEP.

As negativações questionadas pela agravante (Id. 318798915), com datas de vencimento a partir de 2024 e 2025, correspondem, precisamente, a essas parcelas do saldo residual do PEP que se tornaram exigíveis em período posterior ao acordo de novação. O argumento da agravante de que "nenhuma instituição de ensino... realiza negociação parcial de valores pretéritos após o encerramento do vínculo acadêmico" é uma interpretação que não encontra respaldo na realidade contratual do PEP, cuja característica é justamente a cobrança diferida de parte do valor.

Destarte, não vislumbro qualquer erro de premissa fática ou contradição interna na decisão agravada. Pelo contrário, a decisão monocrática demonstrou uma compreensão acurada da dinâmica dos contratos de financiamento estudantil e da natureza da novação, que, no caso concreto, liquidou débitos até certo marco temporal, sem, contudo, afetar a exigibilidade de obrigações contratuais futuras e programadas. A distinção entre a origem da dívida (o contrato do PEP, que remonta ao início do curso) e o momento de sua exigibilidade (as parcelas do saldo residual, que venceram após a conclusão do curso) é fundamental e foi devidamente observada na decisão ora combatida.

Da Ausência de Omissão na Análise das Contrarrazões e da Valoração da Prova

A agravante alega que a decisão monocrática e a que rejeitou os embargos de declaração foram omissas ao não enfrentar os argumentos deduzidos em suas contrarrazões ao recurso inominado, notadamente quanto à imprestabilidade das telas sistêmicas como meio de prova e à aplicabilidade do dano moral in
re

ipsa
.

Cumpre-me esclarecer que o dever de fundamentação das decisões judiciais, embora imperioso e constitucionalmente garantido, não impõe ao julgador a obrigação de rebater, ponto por ponto, cada argumento suscitado pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para o deslinde da controvérsia. A decisão monocrática, ao estabelecer a premissa central de que as negativações se referiam a débitos distintos e cronologicamente posteriores à novação, implicitamente afastou as teses contrárias e demonstrou a irrelevância de outros argumentos para o desfecho da lide.

No que tange à "imprestabilidade das telas sistêmicas", a decisão monocrática considerou os extratos da Serasa (Id. 318798915) e o extrato financeiro detalhado da própria instituição (Id. 318798930) como elementos válidos para comprovar a existência e a natureza dos débitos. A mera alegação de que tais documentos são "unilaterais" e "inservíveis" não invalida sua força probatória quando, em cotejo com os demais elementos do processo, eles fornecem indícios robustos e coerentes da relação jurídica e da exigibilidade da dívida. A meu ver, a valoração da prova foi realizada de forma consciente e fundamentada, não configurando omissão, mas sim uma conclusão que, naturalmente, contrariou a tese da agravante.

Quanto à "aplicabilidade do dano moral in
re

ipsa
", a tese da agravante de que não haveria outras
restrições
anteriores em seu nome, afastando a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, perde sua relevância
no momento em que
a decisão monocrática concluiu pela legitimidade da negativação. Se a dívida é legítima e sua cobrança constitui exercício regular de direito do credor, não há ato ilícito. Sem ato ilícito, não há dever de indenizar, seja por dano moral in
re

ipsa
ou qualquer outra modalidade. A discussão sobre a existência ou não de dano moral torna-se, então, prejudicada. A decisão não deixou de apreciar a matéria, mas a resolveu sob outro prisma jurídico, tornando desnecessária a análise do dano moral em si.

Em suma, a decisão agravada não padece de omissão, obscuridade ou contradição. O que a agravante tenta, de forma reiterada, é a rediscussão do mérito da causa e a reavaliação do conjunto probatório, finalidades para as quais o agravo interno não se presta. A fundamentação exarada é clara, inteligível e suficiente para a solução da controvérsia, atendendo plenamente às exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Do Exercício Regular de Direito e da Inexistência de Ato Ilícito

Reafirmo a compreensão de que a Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A., ao proceder à negativação do nome da agravante em 2024 e 2025, agiu no estrito exercício regular de um direito
reconhecido, conforme o artigo 188, inciso I, do Código Civil. Não vislumbro qualquer conduta ilícita, falha na prestação do serviço ou abuso de direito por parte da instituição de ensino.

Conforme exaustivamente debatido,
a dívida que gerou as negativações referem-se
a parcelas do saldo residual do Financiamento Estudantil Privado (PEP) que, em virtude das cláusulas contratuais livremente pactuadas pela agravante (Id. 318798932), tornaram-se exigíveis após a conclusão do curso. O acordo de novação de dívida de 2022, embora tenha liquidado débitos vencidos até aquele período, não extinguiu as obrigações futuras inerentes à própria natureza do PEP.

É fundamental ressaltar a importância do princípio pacta sunt servanda, que preconiza a obrigatoriedade do cumprimento dos contratos validamente celebrados, nos termos da lei e da boa-fé. A agravante, ao aderir ao PEP, beneficiou-se de um sistema de financiamento que lhe permitiu cursar Arquitetura e Urbanismo (Id. 318798933). A contrapartida esperada, e contratualmente prevista, era o pagamento do saldo residual após a formação. A inadimplência dessas parcelas, portanto, confere à instituição o direito de buscar a satisfação de seu crédito, inclusive por meio da inscrição em cadastros de inadimplentes, como mecanismo legítimo de cobrança.

Ainda que se invoque a proteção consumerista, não há como desvirtuar a natureza da dívida ou afastar a responsabilidade do consumidor pelo adimplemento de obrigações contratualmente assumidas. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica quando a causa do dano decorre de culpa exclusiva do consumidor, como no caso da inadimplência de um débito legítimo.

Portanto, a conduta da agravada não configura ato ilícito, mas sim a legítima busca pela satisfação de um crédito devido e exigível. Consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de débito ou em condenação por danos morais, pois faltam os pressupostos para tanto.

Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, reafirmo a minha compreensão de que não há probabilidade do direito da agravante, nem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique tal medida. A manutenção de uma negativação legítima, decorrente de inadimplência, não se enquadra nos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo excepcional, conforme o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026